Tribunal: TJMT
Processo: 1017839-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017839-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GISLENE CABRAL DE SOUZA - CPF: 885.044.761-20 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA/EXECUTÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE SE AGIR, CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA PARA A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Gislene Cabral de Souza contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado-Geral e do Corregedor-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que lhe aplicaram penalidade administrativa de suspensão por 52 dias. A sentença reconheceu a perda superveniente do objeto, sob o fundamento de que o decurso do tempo e a ausência de ato administrativo atual tornaram o
mandamus
desprovido de utilidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na impetração do mandado de segurança diante da suposta prescrição da pretensão executória da Administração; (ii) estabelecer se há decadência do direito de impetrar o mandado de segurança quanto ao alegado cerceamento de defesa no procedimento administrativo disciplinar.

III. Razões de decidir

3.
O interesse de agir no mandado de segurança depende da demonstração de lesividade atual ou iminente decorrente do ato impugnado, o que não se verifica no caso, diante da ausência de execução da penalidade de suspensão e do decurso temporal desde a sua aplicação.

4.

A prescrição da pretensão executória do Estado, operada antes do deferimento da liminar em 2018, retirou a utilidade da tutela mandamental pretendida.

5.

A perda superveniente do objeto impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, uma vez que não subsiste situação fática ou jurídica apta a justificar a intervenção jurisdicional.

6.

Quanto ao cerceamento de defesa alegado, a pretensão de anulação da portaria punitiva está fulminada pela decadência prevista no art. 23, da Lei N.o 12.016/2009, já que a ciência do ato ocorreu em 15.01.2015, e o mandado de segurança foi impetrado apenas em 13.06.2018, ultrapassando o prazo legal de 120 dias.

7. A decadência do direito de impetrar o mandado de segurança é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, impedindo o exame do mérito da alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"1. extinção do processo por perda superveniente do objeto é cabível quando não há mais utilidade na prestação jurisdicional diante da ausência de ato administrativo vigente ou eficaz. 2. A impetração de mandado de segurança visando à nulidade de penalidade administrativa sujeita-se ao prazo decadencial de 120 dias, nos termos do art. 23 da Lei n.o 12.016/2009. 3. A ausência de prova pré-constituída de lesividade atual ou iminente impede o reconhecimento do interesse de agir em sede mandamental".

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 23; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS no 0140699-68.2017.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.07.2019; TRF1, AMS no 1063753-34.2023.4.01.3300, Rel. Des. Fed. Marcelo Albernaz, j. 07.06.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURO DE APELAÇÃO
interposto por GISLENE CABRAL DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos de n.° 1017839-12.2023.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 328648363):

“
Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Gislene Cabral de Souza
em face de alegado ato ilegal atribuído ao
Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil
e ao
Corregedor Geral da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na aplicação de penalidade administrativa de suspensão pelo prazo de 52 dias, imposta por meio da Portaria no 186/2014/DGPJC/MT, no bojo do Processo Administrativo Disciplinar no 003/12/CGPJC.

A impetrante sustenta, em síntese, que a referida penalidade estaria fulminada pela prescrição administrativa, tendo em vista o transcurso de prazo superior a três anos entre a data da ciência da penalidade e sua efetiva aplicação, especialmente após a revogação da medida liminar outrora concedida nos autos do Mandado de Segurança no 12059/2015, em trâmite no Tribunal de Justiça. Alega ainda ter havido cerceamento de defesa, por ter sido obstado o acesso às instâncias superiores de recurso no âmbito administrativo, em afronta à Lei Complementar Estadual no 407/2010.

Requer, ao final, a concessão da segurança para declarar a nulidade da penalidade aplicada, seja por prescrição, seja por ofensa ao devido processo legal administrativo.

É o breve relatório. Decido.

A despeito das alegações articuladas pela impetrante, verifica-se que a presente ação
não mais ostenta utilidade jurídica
, uma vez que se constata a ocorrência de
perda superveniente do objeto
.

O mandado de segurança é instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo diante de ato atual e lesivo praticado por autoridade pública ou agente no exercício de atribuições do poder público. Exige-se, portanto, a existência de uma situação concreta e presente que justifique a prestação jurisdicional de urgência ou definitiva.

No caso em exame, contudo, observa-se que a penalidade disciplinar combatida foi aplicada em meados de
janeiro de 2015
, tendo sido inclusive objeto de impugnação por meio de outro mandado de segurança, cuja liminar foi revogada em
agosto de 2016
, momento a partir do qual, segundo a própria narrativa da impetrante, a Administração dispunha de curto prazo remanescente para executar a sanção.

Entretanto, desde então não há nos autos qualquer notícia de efetiva execução da pena de suspensão, tampouco demonstração de que persista, no presente momento, qualquer ato administrativo em curso que imponha efeitos concretos à impetrante.

Não se vislumbra, portanto, a existência de lesividade atual ou iminente que possa ser obstada por esta via mandamental.

É evidente, pois, que o decurso do tempo e a ausência de renovação ou reiteração do ato impugnado retiraram do presente feito seu conteúdo útil, convertendo-o em discussão meramente teórica, estranha à finalidade prática do mandado de segurança. A pretensão passou a ter caráter meramente declaratório, sem respaldo em situação de efetiva ameaça ou violação de direito líquido e certo.

Diante disso, impõe-se reconhecer que o objeto da impetração restou esvaziado, sendo a extinção do feito a medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, em razão da perda superveniente do objeto.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

PORTARIA TJMT/PRES no 380 de 06/03/2025
”.

Em suas razões recursais,
a parte apelante sustenta que não há perda superveniente do objeto da impetração (prescrição executória da punição), afirmando que a penalidade existe e consta do banco de dados da parte recorrente, constituindo impedimento de elevação de nível na carreira, de modo que os efeitos almejados com a impetração permanecem incólumes.

Além disso, pontua que embora a sentença indique a inexistência de lesividade atual e iminente, o direito líquido e certo da parte apelante é ofendido pela produção de efeitos financeiros negativos decorrente da impossibilidade de acessar novos níveis do cargo público.

Acrescenta que o o mandado de segurança também tem como fundamento de impetração a tese de cerceamento de defesa, pois a parte impetrante tentou aviar recurso hierárquico contra a decisão condenatória, cujo processamento não foi permitido, matéria que não foi enfrentada.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 328648365):

“
a) O recebimento e o processamento do presente recurso de apelação, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais;

b) Que seja a autoridade coatora intimada para, querendo, apresentar contrarrazões;

c) Que seja intimado o Ministério Público do Estado de Mato Grosso;

d) Que seja, ao final, dado provimento ao recurso para casar a sentença e, com isso, determinar o retorno dos autos para o devido enfrentamento do mérito do mandado de segurança;

e) Subsidiariamente, em razão da causa madura, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação para conceder a segurança pleiteada nos termos da inicial;

f) Condenação do réus nas custas e honorários advocatícios
”.

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a ausência de interesse de agir da parte apelante, bem como que não há violação de direito líquido e certo a ser amparada pelo mandado de segurança (ID. 328648372).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de adentrar no mérito recursal, por se tratar de pretensão personalíssima da parte impetrante (ID. 333112864).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo GISLENE CABRAL DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos de n.° 1017839-12.2023.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Extrai-se dos autos que GISLENE CABRAL DE SOUZA impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
”, contra ato reputado como ilegal e abusivo do DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL e do CORREGEDOR-GERAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL do ESTADO DE MATO GROSSO, inicialmente distribuído sob o n.o 1006616-64.2018.811.0000 à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça.

De acordo com a narrativa inicial, a parte impetrante, ora apelante, foi sancionada administrativamente à pena de suspensão de 52 (cinquenta e dois) dias, na data de 15.01.2015, cuja prescrição se operou na data de 23.01.2017, levando em consideração o prazo prescricional de 03 (três) anos, além disso, registra que houve cerceamento de defesa no procedimento administrativo disciplinar, diante do impedimento de recorrer hierarquicamente até a última instância recursal.

O pedido liminar foi deferido na data de 28.08.2018, para suspender o cumprimento da reprimenda administrativa aplicada à parte impetrante pela Eminente Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves (ID. 328648353 – pág. 68/71).

Após regular tramitação da ação mandamental, na data de 19.04.2023, o Juiz Convocado, Dr. Edson Dias Reis, reconheceu a incompetência absoluta da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo e determinou a remessa dos autos ao juízo de Primeiro Grau (ID. 328648355).

Com a distribuição dos autos na primeira instância, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto, diante do decurso do tempo e ausência de aplicação ou renovação do ato impugnado, o que retira o conteúdo útil da ação mandamental.

Do exame da questão posta, verifica-se que o cerne recursal se cinge à existência, ou não, do interesse de agir quanto à alegada prescrição da pretensão punitiva/executória, bem como em relação ao alegado cerceamento de defesa no curso do procedimento administrativo disciplinar.

Com efeito, sabe-se que a presença das condições da ação, a saber, legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido, mostra-se essência para que se possa chegar ao provimento judicial de mérito, de forma que a existência de qualquer delas implica na extinção do processo sem resolução de mérito.

Para a constatação do interesse processual, por conseguinte, mister se faz a constatação da necessidade, da utilidade e da adequação do procedimento adotado pela parte autora, incumbindo-lhe, quando da propositura da demanda, demonstrar a imprescindibilidade do uso do processo para que possa proteger o seu presento direito violado ou ameaçado, a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a satisfação da pretensão de direito material e, ainda, que o procedimento escolhido seja o correto para proporcionar a efetiva prestação da tutela jurisdicional.

No pressuposto fático, observa-se que a portaria de aplicação da pena de suspensão de 52 (cinquenta e dois) dias foi publicada na data de 04.12.2014, com ciência pela parte apelante na data de 15.01.2015 (ID. 328648353 – pág. 39). Referida penalidade, consoante destacado nos autos e reconhecido pelo Acórdão n.o 12059/15, no mandado de segurança anteriormente impetrado, prescreve em 03 (três) anos.

Por sua vez, a presente ação mandamental foi impetrada na data de 13.06.2018 e somente em 28.08.2018 foi deferida a liminar suspensiva, de modo que, ao que tudo indica, se operou, antes disso, a prescrição da pretensão executória do Estado.

Demais disso, como bem pontuou o juízo singular, não consta do processado informações a respeito da efetiva execução da suspensão e, diferentemente do que alega a parte impetrante em suas razões recursas, não há qualquer elemento probatório que indique a persistência de qualquer ato administrativo em curso que imponha efeitos concretos à servidora apelante.

Nesse contexto, perfaz curial salientar que o mandado de segurança exige a prova pré-constituída, haja vista o rito restrito e a impossibilidade de dilação probatória.

Logo, não demonstrado de plano a existência de lesividade atual ou iminente que possa ser obstada pela via mandamental, forçoso reconhecer a inexistência de interesse de agir, diante da superveniente perda do objeto pela modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido (decurso do tempo).

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

(TJ-MT - Mandado de Segurança: 01406996820178110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019).

Quanto à alegada persistência do interesse de agir, diante do alegado cerceamento de defesa no curso do procedimento administrativo, especificamente pela alegada negativa de seguimento de recurso hierárquico à autoridade competente, melhor sorte não assiste à parte apelante.

E, isso porque,
o artigo 23, da Lei n.° 12.016/2009, estabelece o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, contado da ciência do ato impugnado pela parte interessada, para que seja impetrada a correspondente ação mandamental,
in verbis
:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

A pretensão, quanto ao alegado cerceamento de defesa, visa à nulidade da portaria que publicou a penalidade de suspensão, ato comissivo, do qual, como mencionado, a parte impetrante tomou ciência em 14.01.2015.

Desse modo, diante do transcurso de prazo superior a 120 (cento e vinte) dias entre a ciência do ato que visa desconstituir e a impetração da ação mandamental, conclui-se que se operou a decadência, impossibilitando a apreciação da matéria pela via mandamental, ainda que a parte impetrante sustente se tratar de questão de ordem pública.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DE PORTARIA E ARQUIVAMENTO DO PAD. DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Apelação interposta pela parte impetrante em face de sentença que pronunciou a decadência do direito de impetrar mandado de segurança em que se objetiva a reintegração ao cargo de Assistente em Administração, assim como a nulidade e arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar - PAD n.

23007.012534/2018-51, instaurado em seu desfavor pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano UFRB. 2. Verifica-se que o pedido inicial é de declaração de nulidade da Portaria n.

899/19, com a reintegração ao cargo, e de nulidade e arquivamento do processo administrativo n. 23007.012534/2018-51 UFRB, objeto do processo n. 1013300-74 .2019.4.01.3300, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, sentenciado conforme ID 377402141. Desse modo, como bem consignado na sentença recorrida, a impetrante teve ciência dos atos que visa desconstituir muito antes do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias que antecederam a presente impetração, ocorrida em 05/07/2023, na medida em que a mesma Portaria n. 899/2019 foi impugnada no processo anteriormente proposto (processo n. 1013300-74.2019 .4.01.3300) com pleito liminar idêntico ao formulado nestes autos (id. 1699331477) . 3. Apelação não provida”.

(TRF-1 - (AMS): 10637533420234013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO ALBERNAZ, Data de Julgamento: 07/06/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 07/06/2024 PAG PJe 07/06/2024 PAG).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026